Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PROCEDIMENTO. CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Simples erro material no requerimento de cumprimento de sentença pode ser suprido pelos exequentes.
II. Deve ser mantida decisão que determina procedimento compatível com o título judicial.
III. Recurso desprovido.